Tribunal: TJES
Processo: 0012259-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
- R
ECURSO
DA CONCESSIONÁRIA
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
I
nafastável a aplicação
d
o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.

(
AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020
)
.

2 -
Possível verificar que os valores reputados devidos foram apurados de forma unilateral pela concessionária,
sem ciência e participação d
o
autor, que somente t
eve

conhecimento do

quantum
por ocasião do
receb
imento d
a notificação administrativa acerca do débito apurado.

3 -
N
ão
obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações
.

4 -
Q
uanto ao pleito de danos morais, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste “dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

5 - P
ara que houvesse dever de indenizar, o autor/apelante deveria comprovar a existência de danos sofridos, como a negativação indevida decorrente da cobrança ou a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não ocorreu.

6 -
O
s honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa,
nos termos do
art. 85, §2º, do CPC.
No caso
concreto,
ante a inexistência de condenação pecuniária,
os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo
autor
com a lide
,
que
corresponde

à diferença entre
o montante
da cobrança e o novo valor fixado.

7 -
Recurso
da concessionária
conhecido e
des
provido
.
Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012259-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CEZAR MERIJ MARIO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
- R
ECURSO
DA CONCESSIONÁRIA
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
I
nafastável a aplicação
d
o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.

(
AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020
)
.

2 -
Possível verificar que os valores reputados devidos foram apurados de forma unilateral pela concessionária,
sem ciência e participação d
o
autor, que somente t
eve

conhecimento do

quantum
por ocasião do
receb
imento d
a notificação administrativa acerca do débito apurado.

3 -
N
ão
obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações
.

4 -
Q
uanto ao pleito de danos morais, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste “dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

5 - P
ara que houvesse dever de indenizar, o autor/apelante deveria comprovar a existência de danos sofridos, como a negativação indevida decorrente da cobrança ou a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não ocorreu.

6 -
O
s honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa,
nos termos do
art. 85, §2º, do CPC.
No caso
concreto,
ante a inexistência de condenação pecuniária,
os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo
autor
com a lide
,
que
corresponde

à diferença entre
o montante
da cobrança e o novo valor fixado.

7 -
Recurso
da concessionária
conhecido e
des
provido
.
Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e dar parcial provimento ao recurso de JULIO CEZAR MERIJ MARIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
Nº 0012259-58.2020.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELANTE/
APELADO
: JULIO CEZAR MERIJ MARIO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
JULIO CEZAR MERIJ MARIO
e

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Cível de
Vitória
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória,
que
julgou

parcialmente
procedente
s os pedidos iniciais para
determinar que a requerida se
abstenha de efetuar a cobrança referente ao mês de julho/2019, no valor de R$7.402,28 (sete mil quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos), a título de suposto desvio de energia.

Em suas razões
(
id. 6386209
)
,

JULIO CEZAR MERIJ MARIO
sustenta, em suma, restar caracterizado o dano moral, indenizável no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Requer, ainda, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, no valor da multa declarada nula (R$7.402,28).

Contrarrazões da concessionária pelo desprovimento (id. 6386213).

Por sua vez,
a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta
(
id. 6386205
)
,
inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da
R
esolução nº
414
/20
10
da ANEEL, sendo apresentados demonstrativo de cálculo, TOI, levantamento de carga, relatório, histórico de consumo e
análise do medidor.

Defende que não está se discutindo a autoria da irregularidade, mas tão somente a recuperação do consumo não faturado.

A
duz ser de responsabilidade do destinatário do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica e que, tendo ele se beneficiado do registro a menor, torna-se
justa e devida a cobrança dos
respectivos
valores
.

Contrarrazões
do consumidor

no id. 6386214,

pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a
regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, inafastável a aplicação
d
o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista”
.

(
AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020
)
.

D
ito isso, infere-se dos autos que o
s aparelhos de medição foram retirados da residência do autor para
apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Ocorre que, a despeito de

o
consumidor ter

acompanh
ado
a lavratura do TOI e
assin
ado
o
comunicado de substituição d
o
medidor, o aparelho foi encaminhado para análise em laboratório em
10/09/
2019
(fl. 43-v dos autos digitalizados)
,
data diversa daquela
que

fora repassada
ao autor

(fl. 27 dos autos digitalizados).

Logo,
os valores reputados devidos foram apurados de forma unilateral pela concessionária,
sem ciência e participação d
o
autor, que somente t
eve

conhecimento do

quantum
por ocasião do
receb
imento d
a notificação administrativa acerca do débito apurado.

A
ssim,
não
obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham
sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

A
rt. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa
a
título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento
supratranscrito
,
forçoso reconhecer a inexigibilidade d
os valores cobrados.

N
o que concerne
à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor,
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou
o
entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço
se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Não se sustentam, pois, as alegações d
e

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

N
outro giro, quanto ao pleito de danos morais
formulado por JULIO CEZAR MERIJ MARIO
, mister destacar que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
inexiste
“
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Assim, para que houvesse dever de indenizar, o autor/apelante deveria comprovar a existência de danos sofridos, como a negativação indevida decorrente da cobrança ou a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não ocorreu.

Nesse sentido já se manifestou este e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(...)
5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP.
9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

Por fim, considero que prospera a pretensão para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico auferido
na demanda.

C
om efeito, dispõe o art. 85, §2º, do CPC, que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

In casu,
conforme se observa
da sentença objurgada, os pedidos autorais foram julgados

parcialmente
procedente
s,
determinando o juízo
a quo
que a requerida “
se abstenha de efetuar a cobrança referente ao mês de julho/2019, no valor de R$7.402,28 (sete mil, quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos), a título de suposto desvio de energia ocorrido no período de fevereiro/2018 a julho/2019, fixando o novo valor da fatura no patamar de R$223,82 (duzentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), considerando o valor médio aproximado dos 03 (três) meses subsequentes à cobrança (fl. 33)
”.

Assim, ante a inexistência de condenação pecuniária,
os honorários advocatícios devem incidir sobre o
proveito econômico obtido
pelo
autor
com a lide
,
que corresponde

à diferença entre
o montante
da cobrança
considerado
indevido

e o novo valor fixado,
ou
seja,
R$7.178,46 (sete mil cento e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LIGHT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO TOI DE Nº 9003042 E DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 48.091,83, CONDENADO A RÉ A REVISAR AS FATURAS EMITIDAS, EXPURGANDO AS PARCELAS DO TOI, SOB PENA DE PERDA DO CRÉDITO E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E RECONHECENDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DETERMINOU O RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS (50% PARA CADA), E AINDA CONDENOU AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUE PRETENDE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
Cediço que, quando do arbitramento do valor a ser pago a título de honorários advocatícios, verifica-se que incidem as regras do artigo 85, caput e §§ 2º e 8º, do CPC. Tal dispositivo legal transmite regra geral e de aplicação obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, calculados pelos critérios apontados, conforme a verificação da sucumbência e de forma sucessiva sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
No caso concreto, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, restando tão somente a desconstituição do débito, razão pela qual resta evidente a inexistência de condenação pecuniária. Dessa forma, diante do resultado do julgamento da lide, os honorários em favor do procurador da autora deveria incidir o segundo parâmetro previsto no art. 85, § 2º do CPC, ou seja, o proveito econômico obtido, que é a vantagem pecuniária que a parte favorecida aferiu com a demanda, ou seja, o valor da dívida constante do TOI que foi declarado nulo pela sentença, o qual não se mostra irrisório.
Assim, deve ser reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor que a parte autora deixou de pagar com a anulação do TOI. Possibilidade de revisão dos honorários advocatícios ao patrono da ré por ser considerada matéria de ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em "reformatio in pejus", a fim de que os mesmos sejam arbitrados em iguais bases. Reforma parcial da sentença para fixar os honorários de sucumbência devidos aos patronos de ambas as partes em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devendo cada parte pagar esse valor ao patrono da parte contrária, observando-se a gratuidade de justiça deferida a parte autora, mantendo-se no mais o decisum. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00432173020208190021 202300184233, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 19/10/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 24/10/2023)

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, por outro lado,
DOU
PA
R
CIAL
PROVIMENTO
ao apelo de
JULIO CEZAR MERIJ MARIO
,
tão somente para
estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela EDP deve incidir sobre o proveito econômico obtido,
n
os termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários porque fixados em patamar máximo (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu.